Tribunal: TJMT
Processo: 0000608-15.2004.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000608-15.2004.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (EMBARGANTE), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0002-67 (EMBARGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (EMBARGADO), Ana Claudia Sozin Tiritan e outros (EMBARGADO), LUCIANA DAS MERCES KOEHLER - CPF: 141.288.408-07 (EMBARGADO), DAVI KOEHLER - CPF: 571.246.980-49 (EMBARGADO), ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (EMBARGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (EMBARGADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0002-67 (EMBARGANTE), DAVI KOEHLER - CPF: 571.246.980-49 (EMBARGANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (EMBARGANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), LUCIANA DAS MERCES KOEHLER - CPF: 141.288.408-07 (EMBARGANTE), ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (EMBARGANTE), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DAS PARTES, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4o, § 3o, DA PORTARIA No. 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Conforme expressa e objetiva redação do § 3o do artigo 4o da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0000608-15.2004.8.11.0086

EMBARGANTES:

BAYER CROPSCIENCE LTDA, COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA, DAVI KOEHLER, ELSO VICENTE POZZOBON, LUCIANA DAS MERCES KOEHLER, ODAIR TIRITAN

EMBARGADOS:

COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA, ODAIR TIRITAN, LUCIANA DAS MERCES KOEHLER, DAVI KOEHLER, ELSO VICENTE POZZOBON, BAYER CROPSCIENCE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar que a base de cálculo dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento), recaia sobre o proveito econômico obtido pela parte apelante.

Em suma, os embargantes defendem que
“se há a previsão legal de que uma vez adiado o julgamento, este será incluído na pauta subsequente, quer dizer que a parte saiu intimada tão somente para que o julgamento ocorra na próxima pauta; se assim não ocorre, nasce o direito dos contendores de serem novamente intimados, sob pena de entendermos que os advogados têm que ficar reféns dos andamentos processuais, quando estes não seguem o disposto no artigo 935 do CPC e na Portaria 298/2020 -PRES., o que não se concebe”
.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios “
para suprir o erro de fato sobejamente demonstrado para o fim precípuo da anulação do julgamento ocorrido, em face do atropelo do devido processo legal, calcado no cerceamento de defesa, determinando que seja julgamento reincluído em pauta, com a devida e correta intimação das partes, oportunizado a sustentação oral já requerida pela embargante e pela embargada”
– sic.

Contrarrazões no Id. 155677183, onde a parte embargada defende que
“No caso em tela, vislumbra-se, que em 31/10/22, houve a publicação de intimação de pauta de julgamento do recurso de apelação pelo plenário virtual entre os dias de 09/11/22 a 11/11/22, ocasião em que as partes peticionaram pedindo julgamento por videoconferência e solicitação de sustentação oral. Diante disso, em 09/11/22, o julgamento foi adiado para próxima sessão de videoconferência. No dia 16/11/22, o julgamento novamente foi adiado para próxima sessão por videoconferência. No dia 02/12/22, novamente foi expedida publicação de intimação de pauta para julgamento do recurso de apelação por videoconferência em data de 07/12/22, data esta que o v. acórdão foi prolatado”
– sic.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA POR EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA DUPLICATA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do Tema 1.076 do STJ, “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No caso dos autos, o critério de fixação da base de cálculo não respeitou a ordem gradativa porque, a princípio, é possível quantificar desde já o proveito econômico obtido, com o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, razão pela qual os honorários devem ser fixados com base no valor do proveito econômico.”

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta dos autos que, em que pese o julgamento não ter ocorrido na data aprazada quando da intimação da pauta, as certidões lançadas são claras ao informar o adiamento para a próxima sessão.

Aliás, somente se retirado de pauta é que haveria a necessidade de nova intimação dos advogados, o que não ocorreu nos autos, de modo que caberia aos embargantes acompanharem a tramitação do processo, mediante o ali noticiado.

A propósito, guardadas as peculiaridades de cada caso, é firme o entendimento desta Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DAS PARTES, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4o, § 3o, DA PORTARIA No. 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme expressa e objetiva redação do § 3o do artigo 4o da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.
Precedentes. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.”
(TJ-MT 10210999420218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – REQUERIMENTO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO NÃO APRECIADO – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DA PARTE, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4o, § 3o, DA PORTARIA No 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, assim, sendo demonstra a ausência de expresso pronunciamento sobre pedido formulado pelo recorrente, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar o vício. 2.
Conforme expressa e objetiva redação do § 3o do artigo 4o da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico
.”
(TJ-MT 10184777620208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

Portanto, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023